Tribunal: TJDFT
Processo: 0702194-20.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702194-20.2020.8.07.0014 RECORRENTE: EVILÁZIO MARTINS DA SILVA, RAFAEL CRISTIANO DA SILVA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO CONSUMADO, POR QUATRO VEZES, E CORRUPÇÃO DE MENOR, POR TRÊS VEZES. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS E VÍTIMAS. ATO DE RECONHECIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. Comprovada a prática de roubos em concurso de pessoas, não cabe absolvição por insuficiência de provas. Depoimentos das vítimas e dos agentes policiais harmônicos, corroborados pelas declarações do menor infrator, que confessou, na Delegacia da Criança e do Adolescente, ter participado dos roubos (ato infracional) na companhia dos dois acusados. Réus presos em seguida aos roubos, no veículo indicado pelas vítimas, de posse dos celulares subtraídos destas. Quanto ao ato de reconhecimento do réu pelas vítimas, a jurisprudência prevalente é a de que as formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal constituem recomendações que podem ser dispensadas se o acusado for reconhecido pela vítima (ou testemunha), com confirmação em juízo. Circunstâncias outras que, na espécie, se revelam idôneas para confirmar os reconhecimentos e as autorias. Para a configuração do crime do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, constituem provas idôneas da menoridade os registros, na ocorrência policial, da data de nascimento, da idade e dos números da identidade e do CPF do adolescente. O conhecimento do réu acerca da menoridade do comparsa não é pressuposto para a configuração do crime de corrupção de menores. O tipo prevê a conduta daquele que corrompe ou a facilita a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, "com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la" (art. 244-B do ECA), bastando, pois, a mera participação do adolescente para que se configure o crime. Ademais, só pode ser admitido o erro de tipo no crime de corrupção de menores, quando a defesa produzir provas do desconhecimento do réu acerca da incapacidade do menor, não sendo suficiente mera alegação. No caso, o próprio menor revelou conhecimento prévio com os réus. Na sentença, foi aplicada a pena para cada um dos quatro roubos e, depois, para cada um dos três crimes de corrupção de menor. Em seguida, foi reconhecida a continuidade delitiva entre os sete crimes (4 roubos e 3 corrupções de menor), com aumento da fração de 2/3 sobre a pena mais grave (roubo), conforme art. 71 do Código Penal. Prevalece o entendimento jurisprudencial de que, configurada a ocorrência de concurso formal (art. 70 do CP) e de crime continuado (art. 71 do CP), aplica-se somente um aumento de pena, o relativo à continuidade delitiva, pelo número total de infrações. Todavia, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não cabe aplicação única da regra do crime continuado em relação aos delitos de roubo e de corrupção de menor, pois este último crime não integra a continuidade delitiva dos roubos majorados, pois são delitos de espécies diferentes, que tutelam bens jurídicos diversos. Havendo recurso apenas da defesa e resultando da nova dosimetria pena maior do que a da sentença, mantém-se esta para evitar reformatio in pejus. Apelação desprovida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 226 do CPP, pugnando pela absolvição ante a impropriedade do reconhecimento feito em sede extrajudicial pela vítima; b) artigo 244-B da Lei 8.069/90, em razão da ausência de provas (documento hábil) para tipificar o crime de corrupção de menores. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJMT, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 226 do CPP e 244-B do ECA, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “(...) 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que "a inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei, notadamente quando amparado em outros elementos de prova" (AgRg no AREsp n. 837.171/MA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe de 20/4/2016), como na hipótese dos autos.” (AgRg no HC 628.233/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 24/5/2021). E mais, “(...) Quanto ao crime de corrupção de menores, o aresto proferido pelo Tribunal a quo ressaltou que a qualificação constante do boletim de ocorrência registra, juntamente com a data de nascimento do adolescente, o número de seu documento de identidade e o órgão expedidor. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, tais dados são suficientes para atestar a idade do menor e, por conseguinte, ensejar a condenação do acusado.” (AgRg no AREsp 1145482/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 01/10/2020). Assim, “Nos termos do verbete n. 83 da Súmula desta Casa, é inviável o recurso especial interposto contra acórdão cujo entendimento está de acordo com a jurisprudência desta Corte.” (AgInt no AREsp 1725032/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 19/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030